Tribunal: CARF
Processo: 13870.000137/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000137/2004-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.910 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a unidade de preparo, com base nos conceitos de
essencialidade e relevância expressos no REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no
05/2018 faça a reanalise dos itens glosados. Caso após a análise restem itens que a glosa deverá
ser mantida, que se esclareça de que se trata e onde foi utilizado. A recorrente deverá ser
intimada a subsidiar o procedimento de identificação dos itens e esclarecimento de dúvidas. A
unidade da RFB deverá fornecer relatório de diligência circunstanciado, dando ciência á
recorrente sobre o seu teor, para apresentar razões em prazo não inferior a 30 dias. Ao final os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de Declaração de Compensação, protocolada em 28/12/2004, e retificada em
27/03/2007, utilizando créditos da Cofins do regime não cumulativo, decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados a receitas de exportação, com crédito utilizado
nos valores de R$ 239.294,14 referentes a jun/04 e R$ 564,12 referentes a jul/04.
Houve abertura de auditoria fiscal para análise conjunta deste e mais outros cinco
processos da contribuinte, para verificar a existência ou não de supostos créditos de PIS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000137/2004-07
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

e Cofins, sobre exportação, dos períodos de apuração de junho de 2004 a novembro de
2004.
...
Relata a auditoria que a contribuinte é tributada pelo Lucro Real Anual e que teve por
objeto social, durante os anos-calendário de 2003 e 2004, a produção, comercialização e
exportação de açúcar, álcool e de outros derivados do processamento da cana-de-açúcar,
prestação de serviços a terceiros e a industrialização por ordem destes, bem como a co-
geração e a comercialização de energia elétrica.
Quanto aos motivos das glosas diz-se o seguinte:
Glosa 01) Foram glosadas despesas decorrentes de antecipação de contrato de câmbio,
por não ter o contrato de câmbio natureza jurídica de empréstimo ou de financiamento
e, portanto, as despesas contratuais e os deságios cambiais não se enquadrarem no
inciso V do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002 e no inciso V do art. 3o da Lei n° 10.833,
de 2003.
Glosa 02) Apurou-se que a contribuinte usou a cana-de-açúcar adquirida de terceiros
para produzir tanto álcool quanto açúcar, mas, que apropriou-se de créditos como se
toda a cana adquirida tivesse sido utilizada na produção de açúcar. A auditoria rateou os
créditos entre as produções de açúcar e álcool e glosou os valores referentes à produção
do álcool, por tratar-se de álcool carburante, que sujeito à tributação cumulativa do PIS
e da Cofins, não dá direito a créditos.
Glosa 03) Foram glosados valores com aquisição de bens e serviços que não se
enquadram na definição legal de insumos. Segundo a auditoria:
“ (...) considera-se insumo toda matéria-prima, produto intermediário, material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
(...)
Conforme demonstrativos de utilização dos insumos apresentados pela
contribuinte (fls. 153 e 161), estes insumos não são aplicados diretamente sobre
o produto em fabricação.
Local de aplicação informado pela contribuinte:
- na Estação de Tratamento de Água (ETA): Art Floc 30, Klen MCT 882,
Helamin 9500BF, Anti incrustante (Hypersperse MDC 150) e Biomate MBC
2881;
- na Caldeira: Helamin BRW 150 HC2;
- no difusor: Hipoclorito de Sódio (Cloro), Soda Cáustica Escamas (Alto Teor -
98%);
- na pá-carregadeira: óleo diesel.
Com efeito, apesar de a Estação de Tratamento de água e da Caldeira fazerem
parte do processo produtivo, os insumos utilizados nestes setores não podem
gerar crédito de PIS/COFINS não-cumulativo, por falta de previsão legal, já
que somente geram direito ao crédito os insumos diretamente aplicados sobre o
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

produto em fabricação. Quer dizer, desde o inicio do processo produtivo
(processamento da matéria prima - cana de açúcar) até o final da produção dos
produtos fabricados (álcool e açúcar) para gerar crédito os insumos adquiridos
têm que ter contato direto com o produto fabricado (matéria prima, produto em
elaboração ou produto acabado).
Destarte, a aplicação indireta dos insumos sobre o produto em fabricação, não
gera direito ao crédito.
Em relação ao difusor os insumos são utilizados para assepsia. Ou seja, não
são aplicados sobre o produto em fabricação.
Por fim, em relação ao óleo diesel, vamos transcrever a informação prestada
pela contribuinte: "o óleo diesel adquirido é utilizado na Pá Carregadeira, que
alimenta a esteira de bagaço, onde esse subproduto é enviado para queima na
Caldeira para geração de vapor" - fl. 253.
Ora, resta claro que o óleo diesel não é empregado diretamente sobre o
produto em fabricação.
(...)
não são todos os serviços adquiridos que geram direito ao crédito das
contribuições PIS/COFINS não-cumulativos. Ou seja, é condição sine qua non
que os serviços prestados sejam aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação dos produtos industrializados pelo contribuinte.
(...) fornecedores que prestaram serviços à contribuinte:
4.3.2.1 - Comercial Construtora Marcelo Costa Ltda (fls. 283/289):
(...) esta empresa foi contratada para a construção e reformulação da rede
deágua pluvial existente na área industrial - fls. 260 e 285. Estes serviços de
construção foram classificados no Ativo Imobilizado – conta 1302150005 (...)
4.3.2.2 - Castelani & Alcântara Serviços Industriais Ltda - fls. 262/272: Objeto
dos serviços contratados: serviços de mão de obra e equipamentos
(ferramentas, guinchos e andaimes) para a execução de serviços de montagem
de tubulações e interligações de bombas e equipamentos conforme projetos, nas
dependências da contribuinte - fls. 260 e 262.
Da mesma forma que no item anterior, estes serviços devem gerar créditos por
intermédio das depreciações (já que estão classificados no ativo imobilizado -
fls. 420/425).(...)
4.3.2.3 - EMMIG Estrutura Metálica Minas Gerais Ltda - fls. 273/282: (...)
consta nos pedidos de compra a seguinte descrição: Construção
Civil/Estrutura/Edificação - fl s. 260.
Nas notas fiscais apresentadas, verificamos que o faturamento refere-se ao
serviço de montagem de estruturas metálicas e â locação de guindaste para
movimentação e montagem de estruturas metálicas.
Com relação aos serviços de montagem estão classificados como ativo
imobilizado.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

Já, quanto ao valor pago a titulo de locação de guindastes, cumpre observar
que somente gera direito ao crédito, os valores pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (...)
4.3.2.4 - WBS Pinturas e Revestimentos Anticorrosivos Ltda - fls. 299/302:
(...) serviços de preparo de superfície e aplicação de proteção anticorrosivo em
equipamentos e estruturas. Da mesma forma que os demais fornecedores,
acima informados, a contra-partida dos serviços foram classificadas no ativo
imobilizado (...)
4.3.2.5 - Matioli Engenharia Agricola Ltda (...)
(...) serviços de engenharia agrícola relativo ao plano diretor de ferti-
irrigação.
4.3.2.6 - Locação de máquinas e equipamentos, fornecidos pelas empresas:
-Comave Escavações Ltda - serviços de retroescavadeira aplicada na
construção da Usina em geral - fls. 290/298;
-White Martins Gases Industriais Ltda - serviços de locação de cilindro de
oxigênio e acetileno, utilizados nos cortes de tubulações em geral (gases
utilizados em "maçaricos") - fls. 303/305;
-Rentalcenter Comércio e locação de bens móveis Ltda - locação de
retroescavadeira e rompedor elétrico utilizado na construção - fls. 306/312;
-Air Liquide Brasil Ltda - serviço de locação de cilindro de oxigênio e
acetileno, utilizados nos cortes de tubulações em geral (gases utilizados em
"maçaricos") - fls. 313/316;
-Sermatec Indústria e Montagem Ltda - serviços de locação de guindaste
utilizado na fábrica de açúcar - fls. 317/322;
-Elidiane Maria Bombonato Sertãozinho - serviços de locação de guindaste
utilizado na fábrica de açúcar - fl. 323;
-Multisoldas Acessórios para Soldas Ltda - serviços de locação de máquinas de
solda - fls. 324/325.
(...) Com efeito, os equipamentos locados foram utilizados nas edificações e
construções da contribuinte. Ou seja, não foram utilizados na produção ou
fabricação dos produtos vendidos, muito menos foram aplicados nas atividades
da empresa, já que não consta no objeto social as atividades de construção ou
montagem de equipamentos: (...)
Glosa 04) Foram glosados os créditos presumidos da aquisição de cana-de-açúcar de
pessoas físicas para a produção de açúcar, a partir de agosto de 2004. Tais créditos só
poderiam ser utilizados para dedução ou desconto do PIS e da Cofins a pagar, e não
mais para compensações ou ressarcimentos, dadas as disposições do art. 8o da Lei n°
10.925/04, vigente a partir de agosto de 2004.
Glosa 05) Foram glosados os valores de fretes de produtos para depósitos fechados, pois
somente o frete na operação de venda é que dá direito a créditos de PIS e Cofins. Os
fretes se destinaram ao transporte do açúcar até depósito fechado em Orlândia - SP, não
havendo nenhuma operação de venda nestas operações.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

Glosa 06) Foram alocados valores dos fretes utilizados somente no processo produtivo
do açúcar: “De acordo com o demonstrativo (memória de cálculo) apresentado
pela contribuinte, os fretes referem-se ao transporte de açúcares (fls. 181 e
187). Portanto, o frete não precisa ser rateado - como insumo comum, devendo
ser reclassificado como insumos utilizados apenas no processo produtivo do
açúcar.”
Glosa 07) Foram glosados valores de mão-de-obra paga a pessoa física a título de
estadias, lançadas nos conhecimentos de transporte.
Despacho Decisório da DRF São José do Rio Preto reconheceu parcialmente o direito
creditório da contribuinte conforme apurado na auditoria fiscal, homologando a
Declaração de Compensação até o limite do crédito reconhecido, R$ 151.947,39,
conforme quadro abaixo.
...
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 17/11/2009 e em 17/12/2009
apresentou manifestação de inconformidade.
Em sede de preliminar, alegou nulidade do despacho decisório por violação ao princípio
da verdade material, uma vez que “a DD. Fiscalização Federal, ao utilizar cálculo por
amostragem, deixou de adotar as diligências administrativas necessárias à adequada
verificação do crédito tributário pleiteado pela requerente, reconhecendo-a apenas
parcialmente, sem qualquer respaldo em documentação que efetivamente refletisse a
realidade, constituindo, ipso facto, verdadeira presunção.”
Quanto ao mérito, protesta a contribuinte contra a reclassificação das receitas de vendas
de álcool carburante para o regime cumulativo de tributação do PIS e da Cofins. Alega
que a legislação, no período, não era clara sobre a incidência cumulativa ou não-
cumulativa do PIS e da Cofins o álcool carburante, e que, tanto era assim, que a Receita
Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo n° 01/05 a fim de esclarecer que tais
receitas deveriam sujeitar-se à incidência cumulativa.
Antes disso, a própria Receita Federal manifestou-se, nas soluções de consulta 27/03 e
28//03 da SRRF 4a Região Fiscal, no sentido de que as receitas de venda de álcool para
fins carburantes estariam sujeitas à incidência não-cumulativa do PIS e COFINS.
Soluções de consulta que foram reformadas após a publicação do ADI SRF 01/05. Por
esse motivo, seria inviável a aplicação de multa e demais acréscimos, como determina o
art. 100, inciso II, c/c parágrafo único do CTN:
...
Como o próprio Fisco se manifestou favoravelmente ao procedimento adotado pela
requerente, nada pode ser exigido a titulo de juros e multa, nos termos expressos e
inequívocos do parágrafo único do art. 100 do CTN
Quanto às glosas aplicadas, manifesta-se a contribuinte, enumerando-as:
4.1. Despesas decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio (motivo da
glosa n° 01) (...)
(...) a operação de adiantamento de contrato de câmbio tem por objetivo
financiar o capital de giro à empresa exportadora, na forma de antecipação,
para que se viabilize a fabricação e a comercialização dos produtos a serem
exportados.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

Ou seja, o adiantamento de contrato de câmbio nada mais é do que um contrato
de empréstimo entre a instituição financeira e o exportador, que irá financiar a
produção deste.
(...)
O próprio Ministério da Fazenda considera as antecipações de contrato de
câmbio como operações de financiamento, verbis:
"Os Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACCs) e Adiantamentos sobre
Contratos de Exportação (ou sobre Cambiais Entregues) (ACEs) são as
modalidades de financiamento a exportaçóes mais difundidas no mercado,(...)
A Circular BACEN 2.632/95, que regula a modalidade, determina que o fim
precípuo do mecanismo é o apoio financeiro à exportação.”
em
http://www.fazenda.gov.brisainitemas/exportacoes.asp, acesso em 14.12.2009
(...)
De acordo com contratos firmados pela requerente com o Rabobank (docs.
anexos), pode-se perceber que a natureza jurídica do acordo é de abertura de
linha de credito para financiamento de exportações a serem efetuadas pela
requerente.
(...)
Em razão disso, as despesas financeiras relativas a esse tipo de operação
devem ser classificadas como despesas decorrentes de empréstimo ou de
financiamento, a teor do que dispunha o art. 3°, V das Leis n's 10.637/02 e
10.833/03.
(...)
4.2. Rateio de insumos comuns (motivo da glosa n° 02)
(...)
(...) na época em questão (junho e julho de 2004), tanto as receitas decorrentes
da venda de açúcar quanto à receita decorrente da venda de álcool (outros fins
e/ou carburante) submetiam-se à sistemática não-cumulativa do PIS e da
COFINS (conforme já demonstrado anteriormente).
Dessa forma, desnecessário o rateio pretendido, já que todas as aquisições de
cana-de-açúcar da época geram direito ao credito de PIS e COFINS não-
cumulativos,independente de se destinarem à produção de açúcar ou de álcool.
4.3. Produtos que não foram considerados como insumos, serviços de
terceiros e despesas de locação (motivo da glosa n° 03)
(...)
Deveras, para a autoridade fiscal, só dão direito ao credito do PIS e COFINS
não-cumulativos os insumos que, além de terem sido consumidos no processo
produtivo, estejam em contato "direto" com o produto em fabricação, o que não
ocorreria com relação aos produtos utilizados na Estação de Tratamento de
água (ETA), na Caldeira, no Difusor e na pá-carregadeira.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

(...)
De acordo com o art. 3°, II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o contribuinte
pode apropriar créditos de PIS e COFINS sobre as aquisições de "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados a venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes". Apenas isso. Não há restrição legal sobre a etapa da cadeia
produtiva em que o insumo é utilizado, ou se há contato físico "direto" com o
produto final, para fins de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Em momento algum as referidas leis fazem restrição quanto a "ação
diretamente exercida sobre o produto final, a qual decorre da interpretação do
art. 8°, § 4° da IN SRF 404/04, feita pelo Auditor Fiscal. Porém, como
afirmado acima, não cabe ao intérprete fazer restrição que a própria lei, objeto
de seu conhecimento, não faz.
A interpretação do Auditor Fiscal afronta o principio da estrita legalidade
tributária (art. 150, I da CF), não devendo, portanto, prosperar. A rigor, o art.
8°, § 4° da IN SRF 404/04 também não exige que haja contato físico direto
entre o produto em elaboração e o insumo, e sim que o insumo exerça ação
direta no processo de fabricação.
(...)
Destaque-se, a titulo de exemplo, que os produtos utilizados no Difusor para
assepsia não só são aplicados diretamente nos produtos finais (açúcar e
álcool), como são imprescindíveis para que a requerente possa atender às
demandas do mercado e dos órgãos que atestam a qualidade e as propriedades
fitossanitárias de seus produtos. O Óleo Diesel, por seu turno, é consumido na
Caldeira, com a queima do bagaço da cana, para geração de vapor, que se
destina a todas as necessidades que envolvem o acionamento das máquinas
pesadas, geração de energia elétrica e o processo de fabricação de açúcar e
álcool.
(...)
4.3.2. Serviços de terceiros e estrutura metálica e despesas de locação
(...)
No que tange aos serviços utilizados como insumos nas atividades da
requerente, não há de se diferenciar os serviços contabilizados como despesa
ou no ativo permanente para efeito do cálculo dos créditos de PIS e COFINS. A
legislação prevê apenas que as máquinas, equipamentos e bens incorporados
ao ativo imobilizado sujeitar-se-ão à apropriação de créditos sobre os
respectivos encargos de depreciação e amortização. Porém, os serviços
utilizados nas atividades da empresa permitem o aproveitamento imediato do
credito de PIS e COFINS, independente da sua forma de contabilização.
(...)
Com efeito, a interpretação restritiva do Auditor Fiscal do art. 3°, IV das Leis
n's 10.637/02 e 10.833/03 não se coaduna com o escopo do legislador, ao
permitir o direito a crédito das contribuições sobre "aluguéis de prédios,
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa".
Isso porque o legislador, ao se referir aos alugueis de prédios, máquinas e
equipamentos "utilizados nas atividades da empresa", não quis se referir
apenas aos aluguéis estritamente relacionados com o objeto social da pessoa
jurídica (produção, comercialização e exportação de açúcar e álcool), e sim
aos alugueis que são utilizados nas atividades da empresa, de forma direta ou
indireta, como a locação de máquinas e equipamentos para construções ou
instalações do estabelecimento da pessoa jurídica.
(...)
Assim, ainda que as máquinas e equipamentos locados não tenham sido
utilizados na produção ou fabricação de produtos vendidos, claro está que sua
utilização se deu nas atividades da empresa, gerando as respectivas despesas,
dessa forma, direito a credito de PIS e COFINS não-cumulativos.
4.4. Credito presumido nas aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas
(motivo da glosa n° 04)
(...)
(...) ao contrário do afirmado pela autoridade, a requerente não aproveitou o
credito presumido do art. 8° da Lei n° 10.925/04 sobre as aquisições de cana-
de-açúcar de pessoas físicas destinadas à fabricação de álcool. Nesse passo,
referido credito presumido foi utilizado apenas sobre as aquisições destinadas
à fabricação de açúcar, conforme permite a legislação.
Basta analisar os demonstrativos de cálculo do PIS e COFINS não cumulativos
apresentados pela requerente e juntados aos autos do processo administrativo
para se depreender que o crédito presumido foi calculado apenas sobre o
montante da cana-de-açúcar esmagada para a produção de açúcar.
Não obstante, requer-se desde já a realização de prova pericial a fim de
comprovar que a requerente utilizou o crédito presumido de que trata o art. 8°
da Lei n° 10.925/04 apenas sobre as aquisições de cana-de-açúcar de pessoas
físicas destinadas à fabricação de açúcar (e não à fabricação de álcool).
Já com relação à utilização dos créditos presumidos nas aquisições de pessoas
físicas apenas para a dedução das próprias contribuições do PIS/COFINS, a
glosa pretendida pelo Auditor Fiscal não encontra amparo legal.
Isso porque a Lei n° 10.925/04, ao estatuir o credito presumido em referencia,
não criou restrição no que tange à forma de aproveitamento do credito
presumido.
4.5. Frete de produtos remetidos para depósito fechado (motivo da glosa nos
05 e 06)
(...)
Confira-se (...) as notas fiscais de remessa e de venda relativas ao Pedido n°
9783 (docs. anexos). Nesse passo, atendendo à solicitação de seu cliente, a
requerente envia o produto a ser exportado ao TEAG — Terminal de
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. para formação de lote de exportação
e, paralelamente, emite as correspondentes notas fiscais de venda para o
destinatário do açúcar (Sucden — Paris).
Ou seja, as remessas dos produtos da requerente ao armazém estão inseridas
na logística da operação de venda do açúcar para o exterior.
Nesse diapasão, de acordo com o art. 3°, IX da Lei n° 10.833/03, 4 a pessoa
jurídica poderá descontar créditos em relação a "frete na operação de venda".
O texto da lei não faz referencia ao `frete na venda", e sim ao “frete na
operação de venda", o que é muito mais abrangente.
O disposto no art. 3°, IX da Lei n° 10.833/03 dá direito ao crédito de PIS e
COFINS não apenas sobre o frete relativo à saída direta do produto para
venda, mas também sobre todo e qualquer frete que esteja abrangido pela
operação de venda do produto, dentro da logística planejada pelo contribuinte
para escoar sua produção.
4.6. Mão-de-obra paga a pessoa física (motivo da glosa n° 07)
(...)
(...) basta averiguar os conhecimentos de transporte que já foram juntados aos
autos do processo administrativo para constatar que a natureza da operação
não é de "estadias", e sim que o prestador do serviço discriminou as rubricas
que compuseram o seu preço, entre elas a relativa a "estadias".
Nesse passo, o valor relativo a "estadias" foi embutido no preço faturado pela
pessoa jurídica e, por conseguinte, integrou a base de cálculo do PIS e
COFINS (bem como dos demais tributos) devidos pela empresa.
Não se trata, como equivocadamente classificou o Auditor Fiscal, de despesas
relativas a mão-de-obra de pessoa física, e sim de serviços de transporte,
prestados por pessoa jurídica à requerente.
Além do relatado, há, ainda, nos autos, à fl 809, um adendo à manifestação de
inconformidade, recebido em 18/09/2012, tratando de crédito presumido do IPI,
previsto na Lei 9.363/96, calculado sobre PIS e Cofins incidentes sobre insumos
utilizados na fabricação de produtos para exportação.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão
no 14-46.719, em 18/11/2013, improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O COFINS
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AMOSTRAGEM.
PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do modo de proceder a investigação fiscal situa-se na
competência da autoridade administrativa. O termo “por amostragem”
apenas ressalva que não foram verificadas todas as operações realizadas
pelo contribuinte, não implicando em presunção por parte da auditoria.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

Não cabe falar em presunção quando há nos autos provas suficientes e
concretas dos fatos apurados.
ÁLCOOL
PARA
FINS
CARBURANTES.
USINAS.
REGIME
CUMULATIVO.
A receita de venda de álcool para fins carburantes pelas pessoas jurídicas
produtoras (usinas e destilarias), teve mantida sua forma de tributação,
cumulativa, mesmo após a instituição do regime não-cumulativo de
apuração do PIS e da Cofins.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS.
A orientação contida nas soluções de consulta somente produz efeitos
para o consulente, para seus estabelecimentos (se matriz) ou para seus
filiados ou associados (se entidade representativa de categoria econômica
ou profissional).
CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITOS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
As despesas com contratos de câmbio e as variações cambiais passivas
não podem ser excluídas da base de cálculo efetiva do PIS e da Cofins,
por absoluta falta de amparo legal.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
CRÉDITOS.
REQUISITOS.
INSTITUIÇÃO DOMICILIADA NO PAÍS.
A utilização de crédito referente às despesas financeiras com
empréstimos e financiamentos, é condicionada ao atendimento das
disposições dos §§ 1o, 3o, 7o e 8o do art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03,
entre os quais, ser a instituição financeira domiciliada no país.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde
apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
1 – nulidade do procedimento administrativo fiscal porque baseado em
amostragem das demonstrações financeiras;
2 – regime de tributação da venda de álcool para fins carburantes;
3 – despesas decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio;
4 – rateio de insumos comuns, cana-de-açúcar;
5 – produtos que não foram considerados como insumos;
6 – aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas;
7 – frete de produtos remetidos para depósito fechado;
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

8 – mão-de-obra paga a pessoa física.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
No relatório fiscal, efl. 542 e sgs., consta que foi efetuado, por amostragem, o
procedimento fiscal para verificar a regularidade dos valores constantes dos pedidos de
compensação de créditos formalizados nos seguintes processos:

Os créditos referem-se a receitas de exportação, e ao final do procedimento
fiscal foram refeitos os demonstrativos de apuração dos créditos, relativos ao período de janeiro
de 2003 a dezembro de 2004, para o PIS, e fevereiro de 2004 a dezembro de 2004, para a Cofins.
Do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e Cofins.
Sem me delongar no assunto, no CARF as decisões tem se pautado pelo que foi
decidido na sessão de 22 de fevereiro de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando
concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos
repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), declarando
a ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal e firmando
o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit
no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se que a fiscalização utilizou o conceito de insumo estabelecido pelas
INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, considera-se insumo toda matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem, e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação e, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
E o acordão recorrido os julgadores de primeiro grau também mantiveram a
aplicação das INs SRF no 247/02 e 404/2004, já que a aplicação do REsp STJ não estava
disponível à época do julgamento.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ.
Da Diligência
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal a Usina Vertente LTDA é uma
empresa tributada sob a forma do Lucro Real – Anual. E de acordo com o Instrumento de
Alteração e Consolidação Contratual, de 10/05/2002, tem por objeto social, a produção,
comercialização, e exportação de açúcar, álcool, e de outros derivados do processamento da
cana-de-açúcar, prestação de serviços a terceiros e a industrialização por ordem destes, bem
como a co-geração e a comercialização de energia elétrica.
O processo agrícola é constituído de aração, gradagem, subsolagem, correção
do solo, fertirrigação, irrigação, adubação, sulcação, capina. No detalhamento constam descritas
as etapas de preparação do solo, plantio, colheita, e tratos culturais.
Na produção industrial constam as seguintes etapas:
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

✓ Recepção de cana (Hillo);
✓ Extração de caldo;
✓ Preparo de caldo;
✓ Geração de vapor;
✓ Geração de energia elétrica;
✓ Fabricação de açúcar;
✓ Armazéns de açúcar;
✓ Fermentação de mosto e Destilação de vinho;
✓ Reservatórios de etanol;
✓ Laboratório industrial e de PCTS;
✓ Estação de tratamento de água;
✓ Captação de vinhaça; e
✓ Captação de água.
Nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2011,
considera-se como empresa agroindustrial o “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”.
Em termos gerais, agroindustrial é uma unidade empresarial na qual ocorrem as
etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agrícolas “in natura” até a
embalagem prontos para comercialização, envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos,
como comércio, agroindustriais, prestadores de serviços, força estatal, entre outros.
As atividades da Recorrente resumem-se no processo produtivo do álcool, onde se
é dividido em atividade rural e industrial, cuja subsunção perfaz a atividade agroindustrial. Ou
seja, verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a industrial na transformação
da cana em álcool e açúcar.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
insumos...") tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o
silogismo (se "a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a
"c"), não obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação
“direta” (ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal
para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

de regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Resolução 3401-001.190, 28/09/2017, Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Após essas considerações iniciais iniciemos a análise dos créditos glosados.
Extrai-se da Informação Fiscal, efl. 542 e sgs., que foram glosadas as seguintes
nomenclaturas:
4.1. Motivo da glosa no 01 (meses de janeiro de 2003 a julho de 2004 - fls.
446/449): despesas decorrentes de antecipação de contrato de cambio não geram
créditos de PIS/COFINS por falta de previsão legal.
4.2. Motivo da glosa no 02 (meses de junho e julho de 2004 - fls. 448/449): o insumo é
utilizado no processo produtivo do açúcar e do álcool, devendo ser rateado nos termos
do art. 3 0, §§ 7o e 8 0 , da Lei no 10.637/02, que trata do rateio dos insumos comuns:
4.3 Motivo da glosa no 03 (meses de junho a dezembro de 2004 - fls. 448/454): os
produtos adquiridos não se enquadram no conceito de insumo ou as despesas de locação
não são aplicadas nas atividades da empresa.
4.3.1 - Art Floc 30, Helamin BRW 150 HC2, Klen MCT 882, Hipoclorito de Sódio
(Cloro), Soda Cáustica Escamas (Alto Teor - 98%), Helamin 9500BF, Anti incrustante
(Hypersperse MDC 150), Biomate MBC 2881 e Oleo Diesel:
4.3.2 - Serviços de Terceiros e Estrutura Metálica
4.4 Motivo da glosa no 04 (meses de agosto a outubro e dezembro de 2004 — fls.
450/454): nas aquisições de cana-de-açúcar adquiridas de pessoas físicas, somente
geram direito ao crédito presumido a utilização do referido insumo nos produtos
relacionados nos capítulos e códigos relacionados no art. 8° da Lei n° 10.925/04.
4.5 Motivo da glosa no 05 (meses de agosto a outubro de 2004 - fls. 450/452): não há
previsão legal para o creditamento de fretes de produtos remetidos para depósito
fechado.
4.6. Motivo da glosa no 06 (mês de setembro de 2004 - fls. 451): insumo utilizado
apenas no processo produtivo do açúcar.
4.7. Motivo da glosa no 07 (mês de outubro de 2004 - fls. 452): não gera direito ao
crédito a mão de obra paga a pessoa física:

Dentre os insumos glosados pela fiscalização entendo que alguns são itens
essenciais e relevantes para a produção agrícola e/ou industrial e por isso a glosa deve ser
revertida. Entretanto, como a relação de itens é muito extensa, e para alguns não é possível, pela
descrição que consta na tabela saber, com certeza, qual a sua utilização no processo produtivo,
como por exemplo os abaixo, é imprescindível a conversão do julgamento em diligência.
Pelo exposto, encaminho pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de preparo, com base nos conceitos de essencialidade e relevância expressos no REsp no
1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 05/2018 faça a reanalise dos itens glosados. Caso
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000137/2004-07

após a análise restem itens que a glosa deverá ser mantida, que se esclareça de que se trata e
onde foi utilizado.
A recorrente deverá ser intimada a subsidiar o procedimento de identificação dos
itens e esclarecimento de dúvidas.
A unidade da RFB deverá fornecer relatório de diligência circunstanciado, dando
ciência á recorrente sobre o seu teor, para apresentar razões em prazo não inferior a 30 dias.
Ao final os autos deverão retornar ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital